Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-60.2021.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa - Ex-Prefeito - Aquisição de Produtos sem Licitação - Danos ao Erário – Impõe-se o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração somente para corrigir unicamente o erro material configurado. No demais, aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa - Ex-Prefeito - Aquisição de Produtos sem Licitação - Danos ao Erário – Impõe-se o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração somente para corrigir unicamente o erro material configurado. No demais, aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a alegada omissão, obscuridade ou contradição – Exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração acolhidos, em parte, somente para correção de erro material.